Tribunal: CARF
Processo: 13738.001660/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13738.001660/2008-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.633 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
SIDNEY DOS SANTOS BORGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ALUGUÉIS. DESPESAS PARA COBRANÇA E RECEBIMENTO DOS
RENDIMENTOS.
O contribuinte pode deduzir dos aluguéis recebidos as despesas pagas para
cobrança ou recebimento do rendimento, desde que comprove, por meio de
documentação hábil e idônea, a realização desses gastos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2006, ano calendário 2005, na qual se
apurou crédito tributário no valor total de R$8.939,07. De acordo com a descrição dos
fatos, foi apurada a seguinte infração (fl.06):
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS
Aipo Copa Restaurante Ltda– R$8.678,73
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.001660/2008-09
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.633 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001660/2008-09

Sport Line Confecções Ltda. – R$7.359,24
Cientificado do lançamento em 14/08/2008, ingressou o contribuinte, em 09/09/2008,
com a impugnação de fls. 02/03, instruída com documentos de fls. 04/11, onde traz as
alegações a seguir sintetizadas.
Explica que os valores recebidos decorrem de imóvel comum do casal e que 50% dos
rendimentos foram ofertados à tributação na sua declaração e 50% na do cônjuge,
descontado 10% a título de recebimento e cobrança e que, segundo alega, já teria sido
comprovado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RENDIMENTOS DE BENS COMUNS.
Tendo o casal optado por declarar os rendimentos produzidos pelos bens comuns na
proporção de 50% para cada cônjuge, incabível o lançamento da diferença apurada
integralmente no contribuinte.
ALUGUÉIS.
DESPESAS
PARA
COBRANÇA
E
RECEBIMENTO
DOS
RENDIMENTOS.
O contribuinte pode deduzir dos aluguéis recebidos as despesas pagas para cobrança ou
recebimento do rendimento, desde que comprove, por meio de documentação hábil e
idônea, a realização desses gastos.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Em relação às duas fontes pagadoras lançadas, o contribuinte alega que teria pago “10%
a título de cobrança e recebimento” desses aluguéis.
Sobre a matéria, dispõe o artigo 50 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR –
Regulamento do Imposto de Renda):
Exclusões no Caso de Aluguel de Imóveis
“Art.50. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de imóveis
(Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
I- o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II- o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III- as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV- as despesas de condomínio.”
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.633 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001660/2008-09

Assim, os rendimentos de aluguéis podem ser declarados líquidos das quantias relativas
a impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o rendimento,
aluguel pago pela locação de imóvel sublocado, despesas pagas para cobrança ou
recebimento do rendimento (taxa de administração) e despesas de condomínio, desde
que o encargo tenha sido exclusivamente do locador, em conformidade a Lei no
7.739/89.
Ocorre que o contribuinte não apresenta qualquer comprovação dessas despesas com
cobrança ou recebimento do rendimento. Tal comprovação também não foi feita por
ocasião da apresentação da SRL (fls. 27/38).
Cabe destacar que a impugnação deve estar acompanhada de todos os elementos de
prova necessários a comprovar as alegações do contribuinte. Nesse sentido, cabe
destacar as disposições dos artigos 56 e 57 do Decreto no 7.574/2011:
Art.56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15).
....
Art.57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113):
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
...
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente; ou
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Grifei)
Assim, diante da ausência da comprovação do pagamento, que só poderia ser juntada
pelo próprio contribuinte, sua alegação não pode ser acatada.

Com relação aos documentos anexados à peça recursal, para fins de comprovar o
pagamento das despesas com a cobrança dos alugueis (documentos intitulados “Demonstrativo
de Débitos e Créditos” – fls. 101/123), observo que se tratam de folhas impressas, estando
desprovidos de carimbo ou assinatura, não servindo, portanto, hábeis para a comprovação do
pagamento.
Além disso, o contribuinte não carreou aos autos documentos bancários que
comprovassem o repasse do aluguel, os quais poderiam elucidar os alegados fatos.
Finalmente, cabe registrar que alguns documentos estão ilegíveis (fls. 119/122).

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.633 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13738.001660/2008-09

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital